Tribunal: TJBA
Processo: 0533538-67.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533538-67.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL

Advogado(s)
:
MAURICIO CARLOS DA SILVA BRAGA, MARIO CELSO DA SILVA BRAGA

APELADO: CASA DE ARTESANATOS DA BAHIA EIRELI - ME e outros

Advogado(s)
:
VITOR SILVA MARINHO DA SILVEIRA, VICTOR CAVALCANTE NASCIMENTO

I R

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. INSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO SUPLEMENTAR. ATENDIMENTO. DESERÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA.

I – A legislação processual estabelece tratamento jurídico distinto entre a insuficiência do preparo recursal e a sua ausência completa no ato de interposição, conforme previsão dos parágrafos 2º e 4º do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

II – Evidenciado que a parte Agravante promoveu recolhimento inicial de preparo, ainda que insuficiente, e, posteriormente, complementou o valor devido após regular intimação, impõe-se a reforma do decisum agravado, para afastar a deserção decretada e conhecer do apelo interposto pela Autora.

AGRAVO INTERNO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno de ID 84163799
, interposto na Apelação nº 0533538-67.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL e como
Agravados
CASA DE ARTESANATOS DA BAHIA EIRELI – ME e PAULO RICARDO DOS SANTOS LIBANIO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA